Tribunal: TJBA
Processo: 0500456-93.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500456-93.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MASUQUIELVES MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2.º,
II
I E IV, DO
CÓDIGO PENAL –
CP) E
CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO
(ARTIGO
148, § 2.º,
DO CP). INSURGÊNCIA DA DEFESA.

PLEITO DE

IMPRONÚNCIA
REFERENTE AO CRIME CONEXO DE
CÁRCERE PRIVADO
. TESE DE
VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO
.
ALEGAÇÃO DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO REITEROU, EXPRESSAMENTE, O PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO ALUDIDO CRIME EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS.

N
ÃO A
COLHIMENTO
.
PEÇA APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO QUE DETALHOU A SUPOSTA MANTENÇA DA VÍTIMA EM CÁRCERE PRIVADO, NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE, ATÉ SER SOCORRIDA POR FAMILIARES. CRIME DESCRITO E CAPITULADO NA DENÚNCIA, E NÃO AFASTADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO
PARQUET
. PRESERVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE MÍNIMA MOSTRA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. EXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA DO CRIME CONEXO AO DE HOMICÍDIO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, INCLUSIVE ACERCA DO CRIME CONEXO, QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, INCISO XXXVIII, DA CF. MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. PRONÚNCIA ACERTADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0500456-93.2019.8.05.0103
, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como
Recorrente
MASUQUIELVES MENEZES DOS SANTOS
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora